Tribunal: TJES
Processo: 5015034-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015034-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA

1) Designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, cai por terra a alegação defensiva de excesso de prazo por desídia do Juízo coator.

2) Estando a ação penal originária conclusa para julgamento, aplica-se a previsão contida na Súmula de nº 52 do Colendo STJ, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

3) A decisão fundamentou corretamente a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312 do CPP. Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I - pois a pena máxima prevista para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

4) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
WILLYAN CARDOSO SANTOS
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que, nos autos da ação originária 0001693-30.2018.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante pugna pela concessão de liberdade provisória para que o paciente possa aguardar seu julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade, mesmo considerando que a instrução processual já foi encerrada. Para tanto, aduz ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva e excesso de prazo.

Não houve pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7058608).

Parecer (ID 7074557) subscrito pela Douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
WILLYAN CARDOSO SANTOS
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que, nos autos da ação originária 0001693-30.2018.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do paciente.

O Paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, incisos I, III e IV do Código Penal Brasileiro; art. 16, § único, inciso IV da Lei 10.826/03; arts. 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06 e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 (quatro vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Segundo consta da denúncia, “
no dia 09 de março de 2018, por volta das 13h15min os denunciados DARLYSSON MOREIRA DA SILVA, vulgo “Mineirinho”, e os adolescentes M.P.S, B.W.R.R, I.M.S. e C.M.S., após a anuência tácita dos traficantes
WILLIAN CARDOSO SANTOS
, vulgo “Bilinha”, CHRISTIAN GEREMIAS e YURE DANIEL
espancaram a vítima EUGÊNIO LIMA CAMPOS, o qual veio a óbito porque não resistiu aos ferimentos
. Outrossim, narra a peça incoativa que a Polícia Civil ao apurar o crime em tela encontrou dentro da casa de EDILAINE ALVES DA SILVA, irmã de Darlysson, 01 pote de ácido bórico, 2 buchas de maconha e 55 pinos de cocaína e dentro da casa de LORRAINE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTANA 01 revólver calibre 32, 05 munições calibre 32, 1 balança de precisão, 01 porção maior de cocaína, 31 pinos da mesma substância, 1 caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas e documentos em nome de Lorrane Pereira do Nascimento e Darlysson Moreira da Silva, confirmando que o local era esconderijo do casal Darlysson e Lorrane, bem como do adolescente M.P.S
.”.

O caderno investigatório aponta ainda que o paciente é uma das pessoas que exercem o comando do tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader, na Comarca de Guarapari/ES.

O impetrante pugna pela concessão de liberdade provisória para que o paciente possa aguardar seu julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade, mesmo considerando que a instrução processual já foi encerrada.

Para tanto, aduz ausência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva e excesso de prazo, considerando que a prisão preventiva foi decretada em 17 de março de 2018, a instrução já se encontra encerrada e o paciente pronunciado, e até a presente data não há previsão para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, considerado ainda que não houve interposição de recurso por parte da defesa.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7058608), foi destacado que o processo segue tramitação regular, já houve recebimento da denúncia, realização de toda a instrução e pronúncia dos denunciados. A Autoridade Coatora afirma ainda que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri daquela Comarca já se encontra designada para o dia 04/07/2024.

Desta forma, designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, cai por terra a alegação defensiva de excesso de prazo.

Este Colegiado já se manifestou no mesmo sentido em outras oportunidades: “
Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando o processo aguardando a sessão do júri designada para dia 14/09/2023
” (TJES - Habeas Corpus nº 5004418-91.2023.8.08.0000; Rel.ª Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; DJe.: 07/Jul/2023).

Em conclusão, levando em consideração que a ação penal originária já está conclusa para julgamento, aplica-se a previsão contida na Súmula de nº 52 do Colendo STJ, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

O impetrante aduz também a ausência de fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Em análise do ato acoimado coator, pude verificar que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a decisão combatida atende a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

A este respeito, impõe destacar que se trata de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu a prisão preventiva, de maneira fundamentada, em diversas oportunidades.

Além disso, também constam da ação originária apreciação acerca da prova da materialidade e indícios de autoria, elementos que compõem o “
fumus comissi delicti
”, nas decisões de recebimento da denúncia e sentença de pronúncia.

Tais elementos se somam a gravidade concreta dos diversos delitos cometidos, em concurso de agentes e dentro de um contexto de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, elementos que, em conjunto, reforçam a presença do “
periculum libertatis
”.

Deste modo, a decisão fundamentou corretamente a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312 do CPP.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
DENEGO A Ordem.

É como voto.